Tribunal: TJDFT
Processo: 0745985-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0745985-81.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO ITAUCARD S.A. Agravado(s) JANDER LÚCIO MARTINS MIRANDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 73221090 do processo n. 0704542-32.2020.8.07.0007) que, nos autos da ação de busca e apreensão manejada contra Jander Lúcio Martins Miranda, após frustrada a tentativa de localizar o bem, indeferiu o pedido de renovação da diligência no novo endereço indicado pelo autor, tendo em consideração que ordem precedente do Juízo teria determinado que o pedido de renovação da busca fosse instruído com foto ou outra prova idônea que demonstrasse que o bem, de fato, encontrava-se no local indicado. Ato contínuo, o Juízo de origem oportunizou novo prazo para o cumprimento da diligência e, ainda, facultou a conversão do feito em execução. Inicialmente, em suas razões recursais (ID 20637853), sustenta o agravante ser cabível recurso com base no art. 1.015, I e II, do CPC, pois a decisão agravada acarreta lesão grave e de difícil reparação ao agravante. Alega que a determinação exarada não encontra guarida na legislação e, embora a localização do endereço do réu seja ônus do autor, a exigência de comprovação de que o bem e/ou o devedor realmente se encontram no local não garante que o veículo estará no local no ato da diligência. Assinala que, por se tratar de um automóvel o objeto da busca, este pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de se tratar de bem de fácil alienação. Discorre que a agravante cumpriu todos os requisitos para a concessão da liminar, de maneira que a alegada inércia do agravante não pode conduzir à revogação da busca. Ademais, pondera que é impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que haja o cumprimento da liminar, nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/69. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 20637854 e 20637854). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como sabido, o art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. O recorrente argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido por entender que a decisão interlocutória proferida na origem versa sobre tutela provisória e mérito do processo (art. 1.015, I e II, do CPC). Sem razão, contudo. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não versa sobre tutela provisória ou mérito do processo, pois não se pronunciou quanto ao pedido liminar deduzido na inicial referente à busca e apreensão do veículo automotor, o que ocorreu previamente no processo de origem. Ademais, diferentemente do que aduz o agravante, não houve revogação da medida liminar concedida. No caso, o Juízo de origem apenas concedeu novo prazo ao agravante para que realizasse as diligências necessárias a indicar se, de fato, o bem se encontra no endereço indicado. Além disso, facultou à parte a conversão do feito em execução. Confira-se, por pertinente, excerto do ato judicial recorrido, no que importa: Indefiro o pedido de ID 73143758, para que seja expedido mandado de busca e apreensão no endereço indicado, considerando que a ordem precedente de ID 61051872 foi clara ao dispor que o pedido de prosseguimento do feito de busca e apreensão deve ser instruído com foto ou outra prova idônea que demonstre que o bem, de fato, encontra-se no endereço indicado. Nesse sentido, segue precedente do E. TJDFT: (...) Assim, considerando que a parte autora não atendeu aos comandos de modo a promover a citação da parte requerida, incide a regra prevista no art. 240, § 2o, do CPC, razão pela qual tenho a prescrição por não interrompida. Destarte, intime-se a parte autora para que junte, aos autos, fotografia comprobatória da localização do veículo, no endereço indicado ou em outro. Fica facultada a conversão em execução. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. A par disso, não se debate sobre a tutela de urgência concretamente, senão apenas acerca do fornecimento de informações futuras sobre a localização do bem e do devedor fiduciário, para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação, já determinados. Nesse sentido, colhe-se o precedente desta c. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPROVE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO, FACULTADA A CONVERSÃO EM AÇÃO DEEXECUÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1076115, 07151779820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 22 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.